Tribunal: TJSP
Processo: 1501178-96.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de desclassificação delitiva para porte para consumo. Traficância caracterizada. Impossibilidade de aplicação do privilégio. Majoração da pena-base é devida, porém em patamar inferior. Regime fechado devidamente aplicado. Impossibilidade de aplicação da detração penal, neste momento processual. Recurso não provido.